Tribunal: STF
Processo: ARE 1373059
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. GDAMP E GDAPMP. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO DA AUTORA À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE MÉDICO-PERICIAL – GDAMP NA MESMA PONTUAÇÃO ALCANÇADA AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. AFASTAMENTO DA TR COMO ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 11.960/2009 (TEMAS 810/STF E 905/STJ). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, caput, da CF/1988.



     



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) devolveu o processo ao Tribunal de origem para que fosse aplicado o paradigma de repercussão geral de Tema 983. O Tribunal de origem assentou que não é o caso de retratação por entender que o acórdão recorrido está alinhado com o paradigma apontado e determinou a devolução dos autos aesta Corte para a análise de outras questões levantadas pela parte recorrente.



    Passo a análise do recurso.



    O recurso não merece provimento.



    A questão das gratificações e sua extensão aos inativos não é nova, sendo que o entendimento do STF sobre tal tema encontra-se consolidado em inúmeros julgados, tendo sido inclusive reafirmado no julgamento do ARE 1.052.570-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes (Tema 983). Na ocasião, fixou-se a seguinte tese de julgamento:



    I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    Dessas orientações não divergiu o Tribunal de origem.



    Quanto aos outros pontos levantados pela parte agravante, como a natureza das gratificações GDAMP e GDAPMP, diferenciação legal e pontuação, percebe-se que para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pelo recorrente, imprescindível é a análise dos fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual (Súmula 279/STF). Nessa linha, confira-se a ementa do RE 1.284.480-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Edson Fachin:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.10.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR INATIVO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO. GMSI. CONVERSÃO DA GFM EM VPNI. LEI DISTRITAL 5.007/2012. PRETENSÃO DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. VERBA PROPTER LABOREM. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ALÍNEAS C E D. IMPROCEDÊNCIA. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente acerca da natureza da gratificação e a extensão aos inativos, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie (Lei Distrital 5.007/2012), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmula 279 e 280 do STF. 



    2. Em relação à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea “c”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. 



    3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese da alínea “d” do inciso III do art. 102 da CF, exige a demonstração de que o acórdão recorrido, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, tenha ofendido ao sistema de repartição de competências legislativas, o que não ocorreu na hipótese. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 09 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator